Tribunal: TJDFT
Processo: 0710623-29.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO TENTADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Impossível a absolvição quando as provas juntadas aos autos não deixam dúvida de que o réu praticou a conduta prevista na exordial acusatória.
2. Não se aplica o princípio da insignificância quando o réu é reincidente em crime da mesma espécie, o que afasta o reduzido grau de reprovabilidade do seu comportamento.
3. O critério para aferição da fração redutora do delito tentado é o iter criminis percorrido pelo agente. Se a interrupção dos atos executórios ocorreu em estágio intermediário, é de se manter a minoração no patamar de 1/2 (metade).
4. Recurso conhecido e desprovido.